Tribunal: TJDFT
Processo: 0719973-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0719973-59.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARILIA GABRIELA GIL BRAMBILLA PACIENTE: JADSON BATISTA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DESPACHO O pedido de liminar foi deferido pelo eminente Desembargador J.J. Costa Carvalho no Plantão Judicial de Segunda Instância para determinar a imediata soltura do paciente (ID 36452234). Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 21 de junho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator